Tribunal: TJDFT
Processo: 0707037-24.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAS. RECONVENÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. COMPROVADO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado instituto jurídico.
1.1. Na espécie sob exame, o fundamento fático narrado pela parte no sentido de que sofreu humilhação e cerceamento de direito de condômino não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida, pois a situação narrada nos autos não extrapola o mero dissabor ou aborrecimento cotidianos, porquanto houve a mera cobrança judicial que, após a apresentação dos comprovantes de pagamento nos autos, restou incontroverso que a cobrança fora indevida, não sendo passível de reparação por dano moral.
2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.